Tribunal: TJES
Processo: 0006448-93.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006448-93.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAMOS

APELADO: HAYMEE FERNANDES PINTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é nula por ausência de intimação prévia; (ii) estabelecer se os orçamentos apresentados são suficientes para comprovar os danos materiais; (iii) determinar se o acidente de trânsito sem vítimas e sem ofensa a direito da personalidade configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A despeito do vício processual consistente na ausência de intimação prévia para manifestação do recorrente, o art. 488 do CPC autoriza a resolução do mérito quando a decisão for favorável à parte a quem a nulidade aproveitaria.

4)
No caso, a comprovação de rendimentos líquidos de R$ 2.450,92 e a ausência de prova robusta em contrário justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

5)
A culpa do apelante pelo acidente de trânsito resta comprovada pela confissão extrajudicial registrada em Boletim Unificado, na qual admite ter ingressado em via principal sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória da motocicleta da apelada, em violação aos deveres de cuidado impostos pelos arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

6)
A apresentação de três orçamentos de empresas distintas, com valores próximos e detalhamento dos serviços, não impugnados especificamente pelo apelante, constitui prova suficiente dos danos materiais, justificando a fixação da indenização com base na média dos valores apresentados, em observância ao princípio do ressarcimento integral previsto no art. 944 do Código Civil.

7)
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, acidentes de veículos automotores sem vítimas, por si só, não caracterizam dano moral
in re ipsa
, tratando-se de mero aborrecimento, salvo em circunstâncias excepcionais.

8)
O afastamento da condenação por danos morais se impõe, pois a apelada não era a condutora da motocicleta, não sofreu lesão física, não presenciou o acidente e não comprovou a ocorrência de consequência grave em sua esfera psíquica ou social que ultrapassasse o dissabor inerente à resolução de conflitos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação prévia para manifestação da parte antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (§ 2º do art. 99 do CPC) pode ser superada para conceder o benefício, caso a decisão de mérito seja favorável ao requerente, nos termos do art. 488 do CPC.

2. A apresentação de três orçamentos idôneos e não impugnados especificamente é meio de prova suficiente para a comprovação da extensão dos danos materiais em acidente de trânsito.

3. Não configura dano moral indenizável o acidente de trânsito sem vítimas quando a parte autora, proprietária do veículo, não sofre lesão física nem comprova abalo psicológico agudo e duradouro ou outra consequência grave que extrapole o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 86, caput, 99, § 2º, e 488. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 36. Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.653.413/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão (ID 16075091) que, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Sustenta o recorrente que o juízo
a quo
violou o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, pois deveria tê-lo intimado para se manifestar sobre a documentação nova apresentada pela recorrida em contrarrazões recursais.

De fato, o recorrente deveria ter sido intimado para se manifestar antes da decisão de indeferimento do benefício, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa.

Contudo, a despeito do vício processual, o art. 488 do CPC autoriza o juízo a resolver o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem o pronunciamento da nulidade aproveitaria.

No caso, o apelante comprova, por meio de extrato do INSS (ID 16075084), perceber benefício de aposentadoria com renda líquida de R$ 2.450,92.

Ademais, embora a parte apelada tenha alegado a existência de segundo vínculo empregatício, baseando-se em pesquisa unilateral, não há nos autos prova robusta que elida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelo comprovante de rendimentos.

Do exposto, rejeito a preliminar, mas concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende a autora apelada a reparação dos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por automóvel de propriedade e condução do réu apelante.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a culpa exclusiva do recorrente pelo sinistro, condenando-o, solidariamente com a seguradora denunciada, ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados com base na média dos orçamentos apresentados, e por danos morais.

No recurso, cinge-se a controvérsia a aferir o cabimento da indenização por danos morais e a suficiência dos orçamentos como prova do dano material.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso revisitar a dinâmica do evento danoso.

A esse respeito, sublinhe-se que a culpa do apelante resta inequivocamente demonstrada, não apenas pela presunção de veracidade do Boletim Unificado (ID 16075001, fl. 17), mas, sobretudo, pela própria confissão extrajudicial ali registrada.

Conforme consta do referido documento público, o apelante narrou à autoridade policial que trafegava por via lateral e, textualmente,
"quando tentou entrar na Avenida Principal [...], a motocicleta [...] que vinha em sentido contrário não conseguiu parar e veio a colidir na frente do seu automóvel"
.

Como bem salientado pelo douto juiz de primeira instância, a manobra do recorrente de ingressar em via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de veículo que por ela já trafegava, constitui violação flagrante dos deveres de cuidado impostos pelos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Quanto aos
danos materiais
, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que a recorrida apresentou três orçamentos de empresas distintas (IDs 16075001, fls. 21-24), com valores próximos e detalhamento das peças e serviços, os quais não foram objeto de impugnação específica quanto a eventual excesso ou incompatibilidade com as avarias.

Assim, a sentença, ao fixar a indenização em R$ 3.200,00 com base na
"estimativa média dos orçamentos apresentados"
, não merece reparos, na medida em que prestigia o princípio do ressarcimento integral do dano (art. 944, CC)

Em relação aos
danos morais
, contudo, o recurso merece provimento.

A sentença de primeiro grau justificou a condenação afirmando que
"o dano moral está evidenciado na privação prolongada do bem essencial à vida cotidiana da autora, utilizado inclusive para atividades laborais, aliado à frustração das tentativas extrajudiciais de solução, ao tempo de espera, e ao abalo emocional decorrente da situação"
.

Ocorre, todavia, que esse entendimento diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
”
(REsp 1.653.413/RJ)

Observa-se que as hipóteses que caracterizam o dano moral são aquelas em que o evento gera consequência grave na esfera psíquica ou social da vítima, como a exposição vexatória, a perda de compromisso profissional de extrema importância ou o abalo psicológico agudo e duradouro, devidamente comprovado.

Na hipótese em exame, nenhuma dessas circunstâncias excepcionais se faz presente, porquanto a apelada não era a condutora da motocicleta, não sofreu qualquer lesão física e nem mesmo presenciou o acidente, sendo o dano que experimentou estritamente patrimonial.

Cabe salientar que a alegação de que a privação do uso do bem causou abalo psíquico indenizável não encontra respaldo probatório e se insere no que a doutrina e a referida jurisprudência denominam de
mero aborrecimento ou dissabor
, inerente à vida em sociedade e à resolução de conflitos patrimoniais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou parcial
provimento
para
c
onceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça
e a
fastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos materiais), nos termos do § 2º do art. 85 e do
caput
do art. 86 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.